Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. VEÍCULO MODIFICADO PARA O TRANSPORTE DAS DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REEXAME DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HOMEM. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE NOS CUIDADOS. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, combinado com art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico interestadual de drogas, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
5. A apreensão de expressiva quantidade de droga (duas porções de cocaína, pesando 1.977,97 gramas; quatro porções de maconha, totalizando 4.050,00 gramas; e duas pedras de crack, com peso de 1.979,24 gramas, com estimativa de terem sido adquiridas por R$ 70.000,00), a interestadualidade do tráfico e o uso de veículo especialmente preparado para o transporte de drogas são elementos suficientes para evidenciar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, não sendo suas condições pessoais suficientes para afastar esse risco.
6. Incabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão se o paciente não apresentou prova idônea de que seja o único responsável, inclusive financeiro, pelo filho menor de 12 (doze) anos.
7. O reexame da prisão antes do prazo de 90 dias (artigo 316, parágrafo único, Código de Processo Penal) não implica em nulidade apta a ensejar a colocação do paciente em liberdade, uma vez que, além de não ser prazo peremptório, presentes, no caso, os requisitos da medida cautelar extrema.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.